Tribunal: TCU
Processo: 024.569/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7562/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.569/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Lima da Silva (XXX.283.747-XX); Anderson Willy Silva de Oliveira (XXX.722.717-XX); Helio Alves Ladeira (XXX.837.775-XX); Joao Daflon (XXX.134.927-XX); Jose Braz Silva de Oliveira (XXX.918.167-XX); Jose Edenil Rodrigues (XXX.900.357-XX); Maria Luiza Sa Ferrer Portugal Prillwitz (XXX.780.777-XX); Marisa Pimentel Gomes da Rocha (XXX.447.787-XX); Orlando Jose Pereira de Faria (XXX.851.197-XX); Tatiane de Nazare Almeida Bentes (XXX.536.237-XX); Ubirajara de Araujo Morais (XXX.777.087-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Casa da Moeda do Brasil 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.